Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0703526-05.2023.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: D. N. T. REPRESENTANTE LEGAL: L. F. N. DESPACHO Tendo em vista a alegação preliminar de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, intime-se a apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao MP, nos termos da cota ID 60823521. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator